Tribunal: CARF
Processo: 10980.721931/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721931/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
WANIA MARIA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE. FILHOS COM ATÉ
21 ANOS.
A dedução de despesas médicas de dependentes é submetida ao o limite
temporal estabelecido pela Lei n. 9.250/1995, qual seja, filhos ou enteados de
até 21 anos de idade, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução do imposto devido de R$
339,17, a título de contribuição previdenciária do empregador doméstico.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
A Notificação de Lançamento (fls. 01 a 19) trata de Imposto de Renda Pessoa
Física, Exercício 2008, em que se apurou crédito tributário relativo à: omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação da Justiça Federal; dedução indevida de
dependentes por falta de comprovação da relação de dependência de André Baia de Jesus;
dedução indevida de despesas com instrução por se tratar de curso de línguas, e dedução
indevida de despesas médicas relativas à Unimed Curitiba por não terem sido acatadas as
despesas com não dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721931/2012-54
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721931/2012-54

A Contribuinte apresentou Impugnação em que alega:
a) Atua como advogada tributarista, recebendo honorários advocatícios que
sofreram retenção de imposto de renda na fonte de 3%.
b) Quando recebia rendimentos superiores a R$ 1.313,70 recolhia os DARFs
código 0588;
c) também recolheu o valor de R$ 1.275,00, sob o código 6015 – operação de
renda de capital, à alíquota de 15%.
d) André Baia de Jesus, nascido em 17 de março de 1987 é seu filho, com 20 anos
de idade em 2007.
e) A glosa de R$ 804,00 a título de despesas com instrução improcede, pois foi
pago curso de inglês de seu filho.
f) Também improcede a glosa das despesas com plano de saúde, pois pagou plano
de saúde para seus dois filhos e seu genro, valores que foram debitados de sua conta corrente.
O Acórdão n. 09-54.994 (fls. 111 a 119) da 6a Turma da DRJ/JFA, em Sessão de
09/10/2014 julgou procedente em parte a impugnação.
A Contribuinte não impugnou a omissão de rendimentos tributáveis, logo, a
matéria tornou-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa.
Quanto à compensação de IRRF, julgou-se correto o lançamento, dado que cabia à
fonte pagadora o recolhimento de 3%, mediante o código 0588, e não à contribuinte. Se
entendesse pertinente, poderia ela ter efetuado recolhimento indicando o código 0246,
correspondente a imposto complementar, que existe para antecipar o imposto, podendo utilizá-lo
no ajuste anual.
No que concerne às deduções de dependentes, comprovado que André Baia de
Jesus é filho da contribuinte – mediante apresentação de certidão de nascimento – julgou-se pelo
reestabelecimento à dedução glosada, no valor de R$ 1.584,60.
A glosa com despesa de instrução foi mantida, dado que, conforme contrato de
prestação de serviços educacionais anexado pela Contribuinte, consta a natureza de curso de
idiomas, indedutível por falta de previsão legal.
Quanto às despesas médicas, reestabeleceu-se R$ 557,62 relativo a André Baia de
Jesus, dependente da Contribuinte, e manteve-se a glosa quanto à Débora e a Vinícius, dado que
não foi comprovada relação de dependência, no valor de R$ 800,04 e R$ 682,95.
Por fim, manteve-se a glosa de R$ 339,17 que a Contribuinte defende ser relativo
à contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre a
remuneração do empregado, por ausência de comprovação, dado que apenas foi juntada a
carteira de trabalho da funcionária, sem qualquer documento que comprove o pagamento do
valor declarado.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721931/2012-54

Consta nos autos Informação Fiscal (fls. 120 e 121) em que se apurou que a
omissão de rendimentos, matéria não impugnada pela Contribuinte, em razão da impugnação de
outros itens, não gera imposto a pagar. Sendo assim, não houve necessidade de desmembramento
para cobrança de valores não impugnados em autos apartados.
Houve Embargos de Declaração em 13/11/2014 (fls. 122 e 123) opostos pelo
Delegado da Receita Federal em razão de erro material. O Erro apontado diz respeito a imposto
correspondente às deduções admitidas no julgado em que foi excluído apenas do lançamento
com a multa de ofício de 75%, sendo que, para apurar o imposto sujeito à multa de 20%, no
lançamento foi efetuada proporção do IRRF glosado (R$ 29.267,42), com a diferença entre o
imposto apurado no lançamento com o imposto declarado, ou seja, o imposto apurado (R$
29.970,01) somado ao valor de restituição declarada (R$ 5.209,38) e o imposto sujeito a multa de
75% foi calculado deduzindo o imposto sujeito a multa de 20% do imposto total apurado.
O Acordão n. 09-55.881 (fls. 124 a 133) da 6a Turma da DRJ/JFA, em sessão de
04/12/2014, revisou o Acórdão n. 09-54.994 para corrigir o erro e manter o julgamento de
provimento parcial da impugnação.
Cientificado em 19/02/2015 (fl. 138) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 140 a 153) em 06/03/2015 (fl. 140). Nele, alega:
a) Afirma que atuava como advogada autônoma em diversas causas perante a
Justiça Federal e, em razão disso, no ano de 2007 recebeu várias RPVs e Alvarás Judiciais pagos
pela Caixa Econômica Federal. Nos pagamentos abaixo de R$ 1.372,81 a Caixa reteve
diretamente na fonte o percentual de 3% e nos pagamentos superiores a este valor, a Contribuinte
recolhia as DARFs com código 0588, referente à diferença do IR devido, conforme DARFs
anexas.
b) Quanto à compensação do IRRF, que está sendo penalizada por um crédito
tributário já quitado com a indicação do código 0588. Considerando que é facultado ao
Contribuinte efetuar o recolhimento complementar do IRRF para antecipar o pagamento do IR
no DAA quando recebidos rendimentos de mais de uma fonte pagadora (código 0246), é válido e
legal o pagamento realizado mediante o código 0588.
c) Quanto à dedução de despesas médicas, que foi mantida injustamente a glosa
das despesas com Débora Baia de Jesus, sua filha que completou 25 anos em 2007.
d) Quanto à contribuição Patronal, em resposta ao Acórdão recorrido, juntou os
comprovantes de pagamento das contribuições referente aos meses 01 a 06/2007.
e) Requer a compensação do crédito tributário, em razão da glosa de despesas de
instrução referentes ao curso de inglês para o seu filho e à dedução de despesas médicas de seu
genro Vinicius Fernando Narchioro Chudzy, mantidas pela primeira instância.
f) Confiscatoriedade da multa de ofício, desrespeitados os princípios da
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
g) Serem indevidos os juros de mora.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721931/2012-54

Consta nos autos Pedido de Revisão de Ofício (fls. 184 a 186) pela Contribuinte,
dado que recebeu o Comunicado n. 607355 (fl. 188) relativo à cobrança de débito fiscal do
Processo n. 10980.721931/2012-05, que estaria suspenso em virtude de interposição recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
19/02/2015 (fl. 138) a Contribuinte interpôs recurso voluntário em 06/03/2015 (fl. 140).
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Afirma a Recorrente que está sendo penalizada por um crédito tributário já
quitado. Considerando que é facultado ao Contribuinte efetuar o recolhimento complementar do
IRRF para antecipar o pagamento do IR no DAA quando recebidos rendimentos de mais de uma
fonte pagadora (código 0246), aduz ser válido e legal o pagamento realizado mediante o código
0588.
A Decisão de primeira instância assim julgou o tema:
(fl. 128) Analisando-se os documentos que constam no processo, verifica-se que nada
há a reparar no feito fiscal.
A contribuinte efetuou recolhimentos de imposto por meio de DARF, código de
retenção 0588. Tal código de retenção é utilizado quando recebidos de pessoas jurídicas
rendimentos sem vínculo empregatício. Nesse caso, a obrigatoriedade da retenção e do
pagamento do imposto é da pessoa jurídica. Não poderia a interessada, a seu bel prazer,
efetuar recolhimentos no código 0588, no lugar da pessoa jurídica.
No caso de rendimentos recebidos em cumprimento de decisão da Justiça Federal,
mediante precatório ou requisição de pequeno valor, era prevista a retenção da alíquota
de 3% sobre o montante pago. Para tanto, é de se observar o disposto na Lei no
10.833/03, em seu artigo 27: (...)
De acordo com a legislação vigente à época do lançamento, o rendimento recebido
deveria ser informado na Declaração de Ajuste Anual, com a informação do imposto de
renda retido pela fonte pagadora, ficando sujeitos ao ajuste anual.
A fonte pagadora, responsável pela retenção de 3% sobre o rendimento recebido,
somente poderia ter apresentado a DIRF informando os rendimentos e a real retenção do
imposto. Não foi ela quem efetuou os recolhimentos sob o código 0588, logo não
poderia informá-los em DIRF.
A título de esclarecimento, exatamente como afirmado pela autoridade lançadora,
poderia a ora defendente, caso entendesse pertinente, ter efetuado recolhimentos no
código 0246, correspondente ao imposto complementar, existente exatamente para os
casos em que um contribuinte deseja antecipar o imposto, podendo utilizá-lo no ajuste
anual.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721931/2012-54

Destaque-se também que um eventual recolhimento efetuado pela contribuinte no valor
de R$ 1.275,00, sob o código 6015 – operação de renda de capital, à alíquota de 15%,
não foi sequer objeto do lançamento, nada havendo a se explanar a respeito.
Esclarecido que a utilização do código 0588 caberia à fonte pagadora e à
contribuinte o 0246, entendo que seria hipótese de erro na declaração do código. No entanto, a
Recorrente se baseia na faculdade estabelecida pelo código 0246.
Vale ressaltar que, havendo erro de fato no preenchimento da DARF, é possível
solicitar REDARF, é dizer, a retificação, desde que evidenciado o erro. Haja vista que não houve
retificação nem comprovação de erro de fato neste caso, mantenho a decisão de primeira
instância quanto ao tema.
Dedução de despesas médicas.
Aduz a Recorrente que Débora Baia de Jesus é sua filha que, no ano-calendário
2007 completou 25 anos, motivo que não ocasionaria a perda da condição de dependência.
A Decisão de primeira instância manteve a glosa em relação a essa dependente,
dado que até então não havia sido apresentado nenhum documento comprobatório quanto ao
parentesco.
Apesar da Contribuinte trazer aos autos somente em sede recursal a prova
necessária (Registro Geral da filha fl. 171), em virtude do princípio da verdade material e do art.
16 §4o, alínea c, entendo que a prova deve ser analisada.
Da análise do documento verifica-se, de fato, a relação de filiação com a
Recorrente. No entanto, há de se esclarecer o limite de idade correspondente à correta dedução
do IRPF com os filhos dependentes.
O art. 35, III da Lei n. 9.250/1995 estabelece que poderão ser considerados como
dependentes:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (Vide ADIN 5583)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho; (Vide ADIN 5583)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721931/2012-54

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Logo, existe um limite temporal explícito para a dedução com dependentes.
No caso dos autos, não demonstrada a necessidade de dependência de Débora
Baia de Jesus à recorrente, nem havendo prova de curso de estabelecimento superior ou escola
técnica de segundo grau, mantenho a glosa de despesas médicas.
Contribuição Patronal.
Após a Decisão de primeira instância que manteve a glosa relativa à contribuição
patronal de empregada doméstica (Código de Pagamento 1.600), a Recorrente anexou aos autos
os comprovantes de pagamento dos meses de janeiro a junho/2007.
Consta nos autos a carteira de trabalho de Clarisdina Pompeu de Almeida (fl. 74),
com a saída em 20/05/2007. Apenas depois do julgamento de 1a instância houve a comprovação
dos pagamentos.
Da análise das Guias da Previdência Social (fls. 172 a 176) constam apenas:
janeiro/2007 (fl. 172); fevereiro/2007 (fl. 173); março/2007 (fl. 174), abril/2007 (fl. 175) e
maio/2007 (fl. 176), diferente do alegado pela Recorrente.
Comprovado o efetivo pagamento das contribuições, deve ser reestabelecido parte
do valor glosado, considerando as guias de pagamento anexas.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento parcial para restabelecer a
dedução do imposto devido de R$ 339,17, a título de contribuição previdenciária do empregador
doméstico.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 226
DF CARF MF
Original